Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-02.2016.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002764-02.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMARIO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 059.813.781-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE FATIMA DA SILVA DUARTE - CPF: 023.839.521-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO PRESUMIDO PELA CONDUTA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, sustentando o princípio do
in dubio pro reo,
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; e (
ii
) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no §3º do art. 180 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas e interrogatório judicial, corroborando a versão da denúncia.

2. A posse consciente de bens de origem ilícita, sem qualquer demonstração de origem lícita ou diligência mínima para averiguação, presume a ciência do agente quanto à ilicitude do objeto, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. A desclassificação para a modalidade culposa exige demonstração de imprudência, negligência ou imperícia, o que não restou evidenciado nos autos, sendo incontroverso que o réu aceitou manter em sua posse produtos de origem duvidosa, adquiridos de terceiro sem comprovação de procedência.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT admite a presunção da ciência da origem criminosa do bem quando presentes circunstâncias que evidenciem o dolo, como a aquisição por preço ínfimo ou de pessoa desconhecida.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por receptação dolosa prescinde de comprovação do contato direto do agente com o crime antecedente, bastando a posse consciente do bem de origem ilícita. 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova cabal da ausência de dolo e da presença de culpa, o que não se presume. 3. A aquisição ou guarda de bens de origem suspeita, sem comprovação da procedência, presume ciência da ilicitude, tornando incabível o pleito absolutório ou desclassificatório.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 180,
caput
e § 3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/12/2024, DJE 16/12/2024.

TJMT – N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025, DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por Romário Pereira da Conceição, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) que, julgou procedente a
pretensão contida
denúncia e o condenou nas sanções dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa (I
ds.
338658457 e 338658462).

Inconformada, a Defesa interpôs o apelo (Id. 338658467) e, em suas razões recursais (Id. 338658471), aduzindo a insuficiência de provas para condenação, abrigando-se no princípio do i
n dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para forma culposa, argumentando a ausência do dolo específico para prática criminosa, posto que não tinha ciência que os produtos era
m
provenientes de crime anterior, razão
por que
, pede, ainda a declinação de competência para o JECRIM.

Em contrarrazões (I
d.
338658474), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,

manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso

(I
d.

341072356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 220572237(
acerca dos fatos:

(...)
No dia 07 de março de 2016, às 09h00, na Rua dos Tropeiros, Bairro São Jorge, n° 11, no município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ROMARIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) violão Memphis, 01 (uma) coroa de motocicleta, lençóis, roupas femininas, 01 (uma) toalha, cortinas e guardanapos.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado ocultou os objetos supramencionados em sua residência com a intenção de vendê-los, momento em que, após a realização de buscas domiciliar, foi flagrado por uma guarnição da
policia
militar na posse dos objetos furtados na residência da vítima Cristiane Fátima da Silva Duarte (...)
.

Sobreveio
sentença
condenatória

j
ulg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena

de 01 (um) ano de reclusão e 1
0
(dez) dias-multa em regime inicial aberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Passo
à
análise das teses defensivas.

I – Do pleito de absolvição por falta de provas e desclassificação para receptação culposa.

O crime de
receptação
simples,

pelo
qual o acusado

foi condenado
,
está
previsto

no art.
180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão
, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio
do Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, termo de declarações e demais elementos colhidos na fase inquisitória e judicial.

ao prolatar a sentença o magistrado de origem assim fundamentou
:

(...) Em audiência, a vítima Cristiane Fatima da Silva Duarte relatou que estava em casa, dormindo, quando ocorreu o furto durante a madrugada. Percebeu o crime ao sentir forte cheiro de gasolina, proveniente da retirada de combustível das motocicletas que se encontravam na área externa da residência. Ao alertar o marido, verificaram que a janela do quarto havia sido arrombada e que o portão apresentava o cadeado quebrado. Informou que parte dos bens subtraídos foi recuperada, especificamente roupas, embora não se recorde em qual circunstância ou local se deu a recuperação.

A testemunha Benedito Martins Ribeiro, investigador da polícia civil, relatou que se recorda que os objetos furtados foram recuperados na casa do sogro do acusado Romário. Afirma que o acusado teria escondido os itens naquele local sem o conhecimento do sogro. A vítima reconheceu os bens como seus.

O réu ROMARIO, ao ser interrogado em audiência de instrução e julgamento, declarou que, à época, sua esposa estava grávida e desempregada, obtendo renda com vendas por catálogo (perfumes, Avon e roupas). Disse que
Leonil
apareceu com uma bolsa de mercadorias, apresentando-as como produtos para revenda; que não suspeitou de origem ilícita e apenas manteve a bolsa para revenda. Negou ter recebido ‘painel de moto’, afirmando que estava com ele apenas uma ‘coroa’ usada, oferecida por
Leonil
, a qual aceitou. Quanto ao violão, afirmou que sempre tocou o instrumento e que apenas trocou sua corda (...).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos
prestados
em amb
as as fases da persecução
penal
associados
aos demais elementos
probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
são suficientes para consolidar a condenação d
o
apelante pela prática do crime
de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, fulminando a tese absolutória.

Isso porque o acusado
aceitou guardar uma sacola de produtos para venda

de pessoa desconhecida
,

sem nota fiscal
ou valor de mercado
, assumindo o risco de eventuais consequências decorrentes daquele ato e presumindo-se ciência quanto à origem ilícita do bem.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“
(...)
2
.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)
.

Dessa maneira
,
comprovada a prática delitiva do crime de receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
,
descabido o pleito absolutório
.

Por fim, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido sem consciência da origem ilícita
do aparelho celular

e
qu
e tenha adotado conduta culposa. P
elo contrário,
a conduta do acusado

em comprar um aparelho celular de pessoa desconhecida
,
que encontrou na rua
,
e por preço ínfimo
,

reforçam a ideia de que o réu tinha ciência quanto à origem ilícita do
aparelho celular subtraído
.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, a
s
vers
ões
dos acusados
tendem a eximi-los da
prática
delitiva
, porém dificilmente há
provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fi
x
ou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta
a
posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE
25/04/2025
) (grifos meus).

Dessa maneira
, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida,
sob pena
de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Em razão disso o pedido de declinação para o JECRIM resta prejudicado.

Assim, neste ponto,
não
merece provimento o pleito recursal
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
por ROMARIO PEREIRA DA CONCEICAO
,

mantendo
-se
incólume

a r.

sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026